Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705647-23.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: TELVIO MARTINS DE MELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. em face do v. Acórdão Id. 66503931. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora